Tribunal: TJBA
Processo: 8003859-18.2019.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003859-18.2019.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: FUND CHESF DE ASSIST E SEGURIDADE SOCIAL FACHESF

Advogado(s)
:
ERIC MORAES DE CASTRO E SILVA

APELADO: GILMAR CORDEIRO BEZERRA DA COSTA

Advogado(s)
:
THIAGO MORAIS DUARTE MIRANDA, ILKA MOREIRA DE OLIVEIRA

ACORDÃO

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA E DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADAS. CONTRATO FIRMADO EM 1992. FALTA DE PREVISÃO CONTRATUAL PARA APLICAÇÃO DE REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA AOS 60 (SESSENTA) ANOS. INAPLICABILIDADE DA TABELA DE REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA PREVISTA NA RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 63/2003 DA ANS, POR EXPRESSA DISPOSIÇÃO LEGAL. PRECEDENTES DO STJ E DO TJBA.
SENTENÇA MANTIDA.

I – Preliminar de impugnação ao valor da causa rejeitada. Incidência de preclusão temporal.

II – Rejeição da preliminar de ausência de dialeticidade recursal, suscitada em contrarrazões. Na hipótese, as razões do Recurso de Apelação estão associadas ao contexto processual, no qual os argumentos fáticos e jurídicos se contrapõem.

III - A argumentação da Operadora de Saúde se assenta na ausência de irregularidade dos reajustes aplicados por faixa etária. Defendeu que foram fixados com base na tabela de faixas etárias constante no art. 2º da Resolução Normativa nº 63, de 2003.

IV – Considerando que o contrato de saúde do Apelado foi firmado em 1992 e que não prevê reajuste aos 60 (Sessenta) anos, não é possível que lhe seja aplicada a referida tabela. Por expressa disposição, tal prescrição só terá incidência sobre os contratos firmados a partir do ano de 2004.

V- Sentença mantida em sua integralidade.

PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8003859-18.2019.8.05.0191 , originários da 2ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Paulo Afonso/BA, tendo como
Apelante

FUNDAÇÃO CHESF DE ASSISTÊNCIA E SEGURIDADE SOCIAL - FACHESF e como Apelado GILMAR CORDEIRO BEZERRA DA COSTA

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITAR AS PRELIMINARES, CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2021.

Marielza Maués Pinheiro Lima

Juíza Convocada/Relatora